Tribunal: TJMT
Processo: 1011945-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011945-13.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (ADVOGADO), RAFAEL SOUZA RIBEIRO - CPF: 018.278.602-19 (INTERESSADO), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FELIPE CARLOS ALMEIDA - CPF: 039.800.151-06 (IMPETRANTE), RAFAEL SOUZA RIBEIRO - CPF: 018.278.602-19 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA
. INVIABILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO
. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MODO DE OCULTAÇÃO DA DROGA E CIRCUNSTÂNCIAS DA ABORDAGEM.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
. IRRELEVÂNCIA. NÃO ELIDEM O
PERICULUM LIBERTATIS
.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. INADEQUAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DIANTE DA GRAVIDADE DOS FATOS E DO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, com apreensão de 26,74kg de maconha, durante abordagem da Polícia Rodoviária Federal. A Defesa alegou ausência de fundamentos para a prisão preventiva e dos requisitos autorizadores da segregação, predicados pessoais favoráveis
, assim como,
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. A liminar foi indeferida e, no mérito, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

II. Questão em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) verificar se estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, com base na quantidade da droga apreendida e ausência de fundamentação concreta;

(II) analisar a viabilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas, diante dos predicados pessoais do paciente.

III. Razões de decidir:

3. A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, destacando-se a apreensão de expressiva quantidade de droga (26,74 kg de
skunk
), o modo de ocultação sofisticado no veículo e a conduta do paciente durante a abordagem.

4. A decisão atacada fundamentou-se na garantia da ordem pública, evidenciando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente.

5. O crime é punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos, atendendo ao art. 313, I, do CPP.

6. A presença de predicados pessoais não é suficiente para afastar a prisão preventiva, conforme Enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

7. Medidas cautelares alternativas são insuficientes diante da gravidade dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese:

5. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"1. A quantidade, natureza e forma de acondicionamento da droga apreendida são elementos concretos que justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

2. A presença de predicados pessoais não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da prisão preventiva.

3. A imposição de medidas cautelares diversas é incabível quando evidenciada a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX. CPP,
arts
. 312 e 313, I. Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC 232153/RS, Rel. Min. André Mendonça, 2a Turma, j. 26.02.2024,
DJe
22.04.2024.

STJ,
AgRg
no HC 910478/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.06.2024,
DJe
17.06.2024.

STJ,
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 07.12.2021,
DJe
16.12.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor do paciente
RAFAEL SOUZA RIBEIRO,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente se encontra preso preventivamente desde 02 de abril de 2025, sob a imputação, em tese, do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), em razão da apreensão de 26,74kg de substância análoga à maconha, durante fiscalização realizada pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364, nas proximidades da cidade de Rondonópolis/MT.

Em síntese, o impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: a) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva; b) fundamentação da prisão baseada unicamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade de drogas apreendidas; c) o paciente possui predicados pessoais favoráveis;
d
) possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Com isso, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

A liminar
vindicada
foi indeferida
(id.
281145869
)
.

A autoridade coatora prestou informações
(id.
281821354
)
.

A Procuradoria
-Geral

de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(id
.
283409354
)
, sintetizando com a seguinte ementa:

“Ementa: Habeas Corpus – Crime de tráfico de drogas - Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública - Liminar indeferida – Decisão constritiva fundamentada - Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Presença dos requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Imperiosidade da medida extrema – As condições pessoais do paciente não elidem, por si sós, a necessidade da prisão – Pela denegação da ordem.”

É o relatório
.

VOTO

Como visto, p
or meio da presente ação constitucional,
a
Defesa objetiva
cessar o
alegado
constrangimento ilegal a que está submetido
o paciente
, por ordem do Juízo da
5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
/MT
.

Exsurge do
s autos
que a Autoridade Coatora converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantir
a
ordem
pública,
em razão da grande quantidade de entorpecente (26,74kg de maconha), bem com
o
, para evitar que o paciente permaneça fazendo da traficância uma profissão e meio de ganhar a vida
. Além disso, o magistrado destacou
que
encontra-se
presente o requisito do inciso I do art. 313 do CPP
.
Vejamos excerto da decisão:

“
O legislador autoriza excepcionalmente a prisão cautelar quando presentes os pressupostos – fumus
comissi
delicti (indícios da autoria e materialidade delitiva) e os fundamentos – periculum
libertatis
– da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, não se pode deferir liberdade provisória; entretanto, se ausentes, a liberdade é imperativa, havendo a possibilidade, ainda, de impor-se o cumprimento de medidas cautelares.

No caso versando,
há prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria em relação ao conduzido, mormente pelo próprio auto de prisão em flagrante, laudo pericial preliminar da substância apreendida e declarações colhidas dos policiais
.

Cumpre salientar que, por ocasião da prisão do autuado,
foram apreendidos
26,74kg (vinte e seis quilogramas e setenta e quatro decagramas)
, circunstâncias que reforçam o indício da prática de traficância, in
casu
, notadamente, quando somados às declarações colhidas, indicando
um maior grau de
periculosidade, o que torna a conduta mais reprovável e enseja postura mais rigorosa deste Estado-Juiz
.

Além disso, verifico, a par da existência de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade delitiva, a necessidade da custódia como forma
de garantir a ordem pública, à luz dos fatos acima delineados, de forma a evitar que, solto, permaneça o flagrado fazendo da traficância verdadeira profissão e meio de ganhar a vida, em prejuízo do número crescente de pessoas arrebatadas para o vício
.

Merece destaque que
o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é gravíssimo e extremamente prejudicial ao seio social, sendo fator preponderante para a ocorrência de diversos outros crimes
, a exemplo dos delitos patrimoniais, geralmente praticados com a finalidade de fomentar ilícitos de drogas.

(...).

Ainda quanto aos fundamentos da prisão preventiva, à luz do acima exposto,
verifico a necessidade da manutenção da segregação do custodiado para garantia da ordem pública, haja vista a evidente periculosidade concreta da agente
.

Verifico, por fim,
a presença da condição de admissibilidade da prisão preventiva prevista no inciso I do novel art. 313 do CPP, uma vez que a prisão se deu por delito doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos
.

À luz desses elementos, que denotam a presença de indícios suficientes de autoria criminosa pelo autuado,
é evidente que eventuais predicados pessoais não serviriam para ensejar sua liberdade
. Nesse momento, por tudo quanto se mencionou, é imperativa a prisão cautelar, mostrando-se insuficiente qualquer medida alternativa a esta.

Por todo o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de RAFAEL SOUZA RIBEIRO, qualificados nos autos, em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no
art. 310, II c/c art. 313, inciso I, do CPP, uma vez que estão presentes os requisitos e fundamentos constantes no art. 312 do mesmo Diploma Legal
, e se revelam inadequadas e insuficientes às medidas cautelares diversas da prisão. (...)
”
(id. 280676395)
.

Retratada a situação fática, passo à análise do mérito.

Segundo se extrai dos autos, a prisão se deu durante operação da Polícia Rodoviária Federal, realizada no km 211 da BR-364, ocasião em que, após fundada suspeita, foi determinada a abordagem do veículo conduzido pelo paciente. Durante a fiscalização, foram localizados
26,74kg de substância entorpecente com odor e características de “
skunk
”, acondicionados no porta-malas,
nas
portas e banco do veículo
, com resultado positivo para THC após perícia preliminar.

A Defesa alegou que estão ausentes
os pressupostos autorizadores da prisão preventiva
,
contudo, o
artigo 312 do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal,
quando houver prova da existência do crime, indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.

No caso em exame, a prisão está ligada à suposta prática do crime de tráfico de drogas, cuja repressão, diante de suas graves repercussões sociais, justifica, em casos concretamente fundamentados, o uso da medida extrema.

Ainda que não se trate de crime violento por sua tipificação formal, o contexto da apreensão — com
quantidade elevada de substância entorpecente
,
ocultação em compartimentos do veículo
e
circunstâncias compatíveis com tráfico profissionalizado
— revela a gravidade concreta da conduta.

A jurisprudência pátria, embora exija fundamentação concreta,
não exclui a possibilidade de que a quantidade, natureza e circunstâncias do entorpecente apreendido possam, sim, configurar elemento idôneo a demonstrar a necessidade da custódia preventiva
, sobretudo quando denotam a gravidade real da conduta. Veja-se:

"1
. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública
. Precedentes. 2. (...).” (STF - HC: 232153 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 19-04-2024 PUBLIC 22-04-2024)

Assim, a prisão preventiva encontra-se legitimada pela
garantia da ordem pública
, para impedir a continuidade da atividade criminosa e proteger a coletividade da reiteração do delito. A quantidade da droga e o modo de ocultação evidenciam que o paciente, embora tecnicamente primário,
atua com sofisticado grau de inserção na cadeia logística do tráfico
, sendo, portanto, inadequada a substituição por monitoração eletrônica.

Além disso, o artigo 313, inciso I, do CPP, também está devidamente observado, pois trata-se de
crime doloso punido com pena privativa de liberdade superior a quatro anos
.

Dessa forma, verifica-se que estão preenchidos todos os requisitos para a segregação cautelar, a qual se impõe
para a proteção da ordem pública, prevenção de reiteração delitiva e compatibilidade com a pena cominada
.

A alegação de que a prisão preventiva teria sido decretada com
fundamento exclusivamente na gravidade abstrata do delito e na quantidade da substância
apreendida
não encontra respaldo no conteúdo da decisão impugnada
.

Ao contrário do que sustenta a Defesa, a fundamentação apresentada pela autoridade coatora
não se restringiu a meras referências genéricas ou estereotipadas
, mas sim evidenciou, com clareza, os elementos concretos que tornaram legítima e necessária a imposição da medida extrema.

A magistrada apontou, de forma objetiva e contextualizada, que a prisão ocorreu durante abordagem policial rodoviária, quando o paciente foi flagrado transportando 26,74kg de
“
skunk
”
— substância entorpecente de alto poder psicoativo e elevado valor no mercado ilícito — acondicionada de forma oculta no interior do veículo, em compartimentos como o porta-malas, as portas e sob os bancos.

A forma de ocultação revela planejamento e sofisticação, características compatíveis com o tráfico profissionalizado, não se tratando de episódio fortuito ou de pequena monta.

Soma-se a isso o comportamento do paciente no momento da abordagem, descrito como excessivamente nervoso, o que reforça a suspeita fundada de sua vinculação consciente e direta com o transporte da droga.

A conjugação desses fatores — volume da droga, sua natureza, o modo de acondicionamento e as circunstâncias da abordagem — fornece substrato empírico suficiente para demonstrar a
gravidade concreta da conduta
e a
plausível periculosidade do agente
, afastando-se, portanto, qualquer juízo de arbitrariedade na motivação judicial.

A segregação cautelar foi imposta como medida de tutela da ordem pública diante da gravidade real da infração, e não com base em presunções legais ou estigmas normativos.

Nesse sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
1. (...). 3.
Os precedentes desta Corte Superior estão no sentido de que a quantidade de substância entorpecente apreendida é considerada
motivação idônea
para a decretação e manutenção da prisão preventiva
.

- De igual forma, o
Supremo Tribunal Federal
assentou que "
a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional
" (HC n. 115 .125, Relator Ministro Gilmar Mendes; HC n. 113.793, Relatora Ministra
Cármen
Lúcia; HC n. 110 .900, Relator Ministro Luiz Fux)"(
AgRg
no HC n. 210312, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022,
DJe
31/3/2022). 4.
(...)
.” (STJ -
AgRg
no HC: 910478 SP 2024/0156425-7, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024)

Portanto,
não se verifica
ausência de fundamentação ou violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. A decisão atacada está
plenamente motivada nos elementos fáticos e jurídicos do caso concreto
, afastando o argumento defensivo de que a prisão teria sido decretada com base apenas na gravidade do tipo penal ou no volume do entorpecente. Trata-se, ao contrário, de resposta judicial coerente com a excepcionalidade da prisão cautelar e com o dever constitucional de proteção da sociedade.

Ademais, no que tange aos
predicados pessoais,
temos que não ensejam a revogação da prisão, conforme o Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: n.o 43: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum
libertatis
’
”.

Quanto à adoção de
cautelares alternativas
, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego de medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal
.” (...)
(
AgRg
no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021,
DJe
16/12/2021).

Desta forma, a manutenção da prisão preventiva do paciente é medida necessária e proporcional, pautada pela gravidade concreta dos fatos e pela necessidade de assegurar a ordem pública.

Por todo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
Felipe Carlos Almeida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025